Tribunal: TJES
Processo: 5000355-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000355-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE VALENTIM DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5000355-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE VALENTIM DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
JOSÉ VALENTIM DE OLIVEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória não foi devidamente fundamentada e que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diz que a prisão do paciente é desproporcional, uma vez que, se condenado, poderá fazer
jus
à situação menos gravosa.

Assevera, também, que, ao caso em tela, seria adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, narradas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis à sua soltura.

Requer, assim, o deferimento da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura e eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

Instada a se manifestar, a indigitada autoridade coatora relatou a tramitação regular do feito, confirmando a decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 30 de março de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5000355-57.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ VALENTIM DE OLIVEIRA

Advogado Impetrante: JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687

AUTORIDADE IMPETRADA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de ação de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
JOSÉ VALENTIM DE OLIVEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória não foi devidamente fundamentada e que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diz que a prisão do paciente é desproporcional, uma vez que, se condenado, poderá fazer
jus
à situação menos gravosa.

Assevera, também, que, ao caso em tela, seria adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, narradas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis à sua soltura.

Requer, assim, o deferimento da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura e eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

Instada a se manifestar, a indigitada autoridade coatora relatou a tramitação regular do feito, confirmando a decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração
.

Dos fatos
.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 09/11/2021, no bairro Vila Bethânia, nesta Comarca (Viana/ES), o denunciado, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que determinou medidas protetivas de urgência em favor de sua ex companheira Maria José Pereira de Andrade Oliveira, nos autos do processo 001701-12.2021.8.08.0050, conforme fls. 28, além de ameaçá-la, por palavra, causar mal injusto e grave.

Narram os autos que o denunciado, ciente das medidas protetivas, dirigiu-se até a residência da vítima para levar os filhos e, chegando lá, ao visualizar a moto do atual companheiro da vítima estacionada em frente a residência, passou a proferir ameaças contra a vítima e companheiro dizendo que iria matar a vítima e seu namorado (...).”

Da revogação da Prisão Preventiva

Almeja o impetrante a revogação da prisão preventiva, com eventual imposição de medidas cautelares diversas.

A pretensão não merece acolhida.

Ao contrário do que alega a impetrante, não se verifica nenhum constrangimento ilegal. A decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória -
já aclarada
-, embora concisa, está fundamentada na garantia da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal), principalmente em razão da reiteração delitiva do paciente. Ademais, a segregação é necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da vítima (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal).

Nesse contexto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública e constituem motivação idônea para encarcerar o paciente provisoriamente, principalmente porque há concreta possibilidade de que ele persista na prática criminosa caso seja posto em liberdade

(Precedentes:
STJ
, RHC 124.133/RS, Relatora: Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em: 26/05/2020).

Da desproporcionalidade da prisão preventiva.

Alega o impetrante, também, a desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que, em caso de eventual condenação, o paciente poderá ter a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

Entretanto, não há como antever qual seria a dosagem sancionatória eleita, a qual deve se basear em circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal), além de possíveis causas de aumento ou diminuição de pena, que somente poderão ser sopesadas quando da prolação da sentença pelo Juízo
a quo
, após o encerramento da instrução criminal.

Das condições pessoais favoráveis
.

Por derradeiro, com relação às eventuais condições favoráveis do paciente, cumpre ressaltar que, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, considerando as particularidades que envolvem o caso em concreto, todavia, no presente caso, aludidas condições pessoais do paciente, por si só, não são hábeis para conceder a liberdade provisória, notadamente diante da presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva (Precedentes:
STJ,
HC 406.444/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017).

Portanto, presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, e estando devidamente fundamentada a decisão combatida, não há que se falar em qualquer ilegalidade a ser sanada, já que restou evidenciada a necessidade concreta de manutenção da custódia cautelar.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, não obstante a douta Procuradoria ter ofertado parecer opinando pelo não conhecimento da impetração,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5000355-57.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ VALENTIM DE OLIVEIRA

Advogado Impetrante: JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687

AUTORIDADE IMPETRADA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– LEI MARIA DA PENHA - AMEAÇA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CONCISA, MAS FUNDAMENTADA A CONTENTO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À MULHER - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - DESPROPORCIONALIDADE DO ACAUTELAMENTO EM FACE DA EVENTUAL PENA - INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória se encontra fundamentada, ainda que de forma concisa. Demonstrada a existência de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, e estando demonstrada a periculosidade do paciente, por meio de elementos do caso concreto, deve ser mantida a sua segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e consequente proteção da mulher, nos termos do art. 312 do CPP. Em caso de descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, é patente a necessidade de adoção da prisão preventiva para assegurar a sua execução, nos termos do inciso III, do art. 313 do CPP. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, bem como pelo descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. A desproporcionalidade da Segregação Cautelar, pela expectativa de regime menos gravoso em eventual condenação, há que ser afastada, porquanto não há como antever a dosagem sancionatória em
Habeas Corpus.
A existência de condições pessoais favoráveis não importa a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.
Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5000355-57.2022.8.08.0000, em que é paciente JOSÉ VALENTIM DE OLIVEIRA, sendo autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE/RELATOR